Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-23.2015.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003027-23.2015.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JOAO BOENO DA SILVA (EMBARGADO), JOAO BOENO DA SILVA - CPF: 875.879.801-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto:

(i) à aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, à luz do art. 14 do mesmo diploma legal; e

(ii) à necessidade de demonstração de inércia do credor para configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021 e ressaltou que a contagem do prazo prescricional foi feita com base no entendimento do STJ firmado no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), que exige a prática de atos efetivos para interromper a prescrição.

5. A decisão recorrida destacou que, mesmo diante de peticionamentos esporádicos do exequente, inexistiu constrição patrimonial eficaz entre a citação válida e a sentença, o que caracteriza inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DECLARATÓRIOS interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face do v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (ação de busca e apreensão) – Processo no 0003027-23.2015.8.11.0021 –, ajuizada em face de João Boeno da Silva, julgou extinto o feito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente (cf. Id. no 288334448).

O embargante alega que o acórdão recorrido padece de omissão quanto a pontos relevantes.

Sustenta, inicialmente, que as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, que introduziu os §§ 4o e seguintes ao art. 921 do CPC, não podem ser aplicadas retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da norma processual, conforme disposto no art. 14 do CPC, que consagra a teoria do isolamento dos atos processuais.

Aduz, ainda, que a mera fluência do prazo prescricional não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a demonstração de inércia ou desídia do exequente, o que, a seu ver, não ocorreu no caso concreto, pois o banco diligenciou de forma periódica e impulsionou regularmente o feito com vistas à satisfação do crédito.

Requer, assim, o acolhimento do recurso, com a consequente anulação da sentença que extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, e a determinação do regular prosseguimento do cumprimento de sentença (cf. Id. no 307711394).

Em contrarrazões, o embargado refutou os argumentos recursais e pugnou pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 309724863).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos
de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco AS, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença derivado de ação de busca e apreensão.

No caso em apreço, a análise detida do acórdão embargado demonstra que as questões apontadas como supostamente omitidas foram adequadamente enfrentadas pelo julgado.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que as matérias alegadamente omitidas foram devidamente analisadas.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que:

“Assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei no 14.195/2021 ao artigo 921 do CPC. O artigo 14 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que ‘a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

O acórdão esclareceu, ainda, que o novo regime jurídico da prescrição intercorrente, notadamente o § 4o-A do art. 921 do CPC, não pode ser aplicado a situações anteriores à vigência da referida lei.

No tocante à alegação de que seria necessária a inércia do credor para configuração da prescrição intercorrente, o julgado igualmente enfrentou a questão de modo direto e fundamentado, afirmando que, mesmo sob a égide da legislação anterior, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS (Tema 568), firmou a seguinte orientação:

“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”.

No caso concreto, restou demonstrado que, desde a citação válida do executado, em outubro de 2016, até a prolação da sentença, em agosto de 2024, transcorreu lapso superior a oito anos sem que houvesse qualquer constrição patrimonial eficaz à garantia da execução, lapso este superior ao prazo prescricional aplicável.

Concluiu-se, ademais, que a diligência formal exercida pelo exequente, consubstanciada em manifestações processuais esporádicas, não supre a exigência legal de realização de atos executivos materialmente eficazes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Dessa forma, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e devidamente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O que se observa, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que, por si só, não autoriza a rediscussão da matéria por meio deste instrumento processual.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025